Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por Renato Ferreira Dias e Luan Dias Claro contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 7 anos, 4 meses e 20 dias, e 5 anos, 4 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal). Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se é cabível o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção da prisão preventiva após a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime resta comprovada por boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição, relatórios policiais, arquivos de mídia e prova oral colhida em juízo.
A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, que descrevem a dinâmica do roubo, a participação dos réus e a utilização do veículo Fiat/Uno de propriedade de Renato.
As imagens das câmeras de segurança e as vestimentas apreendidas na residência de Luan são compatíveis com aquelas usadas pelos autores do crime, corroborando sua identificação.
Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e convergente com os demais elementos de prova.
Mantém-se a negativa de recorrer em liberdade, pois o réu permaneceu preso durante a instrução e persistem os fundamentos da custódia preventiva (art. 312 do CPP), em especial a gravidade concreta da conduta praticada em concurso de agentes, evidenciando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A condenação por roubo majorado é legítima quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de depoimentos coerentes da vítima, dos policiais e demais provas colhidas sob contraditório.
Os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados às ocultas, possui elevado valor probatório quando verossímil e corroborada por outros elementos.
É legítima a manutenção da prisão preventiva após a condenação, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia e presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, desde que garantida a adequação da execução provisória.